Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO – INDEVIDO, ANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA OU FALHA DE ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, para ser ressarcido do valor de R$ 1.466,00, referentes a despesas médicas por ele realizadas, após ter realizado artroplastia total de quadril direito, custeada pelo Distrito Federal, em decorrência de sentença proferida nos autos no 0761026-74.2019.8.07.0016.
3. Observa-se que a sentença proferida naquele outro processo deferiu o tratamento cirúrgico nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que concedeu a tutela, para determinar que o Réu forneça à parte Autora ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” (ID 37031694 – pág. 3)
4. Os valores requeridos neste processo se referem a sessões de fisioterapia, exames de sangue, consultas médicas e exames de radiologia. Por lógica jurídica, tais exames e procedimentos não foram objeto do processo no 0761026-74.2019.8.07.0016, quer seja porque não foram deferidos, ou indeferidos, na sentença, quer seja porque se o tivessem sido, o caminho jurídico para obtenção desses valores seria outro. Então, não há que se falar ser este processo o caminho necessário para o cumprimento daquela sentença outrora prolatada.
5. Por outro lado, a parte autora não demonstrou ter o Distrito Federal se omitido em realizar os exames e procedimentos ora indicados – não há comprovação de falta ou falha de atendimento, ou de morosidade na marcação dos exames, ou de ausência de instrumentos, aparelhos ou pessoal especializado. Aliás, não há indicação ou afirmação de que a rede pública tenha sequer sido procurada para realizar tais exames e procedimentos, deixando a parte autora de cumprir com seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
6. Portanto, como ressaltado na sentença, “[...] não há que se falar responsabilidade civil e dever de indenizar por parte do ente Requerido, uma vez que este, ao que consta nos autos, não praticou qualquer ato ilícito com fins de violação de direitos da autora; e, também, não concorreu para a despesa constituída pela mesma junto à unidade da rede privada, conforme se depreende do artigo 186 do Código Civil. [....]”
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.